Tribunal: STJ
Processo: 5005465-64.2021.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741975 - MG
(2024/0340105-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
ANNA CAROLINA GOMES DOS REIS - MG109745
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ALINE NICOLLE BASILIO STROBEL - RN009165
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A decisão, corroborando a negativa de seguimento do recurso especial, por estar em
conformidade com a orientação exarada pelo STF no julgamento do mencionado
paradigma (Tema 296 –
, conheceu do agravo para não conhecer do
RE 784439/DF)
recurso especial em razão da deficiência na fundamentação com relação à alegação
de afronta ao
do CPC e à incidência da
art. 1.022
Súmula 284/STF.
2. O acordão apontou para a ausência de impugnação específica ao fundamento
referente à incidência da Súmula 284 do STF, em relação à deficiência na
fundamentação correspondente à alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
3. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
4. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
5. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d9b471f-2a3e-473a-9485-dab86b17a823

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d9b471f-2a3e-473a-9485-dab86b17a823

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741975 - MG
(2024/0340105-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
ANNA CAROLINA GOMES DOS REIS - MG109745
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ALINE NICOLLE BASILIO STROBEL - RN009165
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A decisão, corroborando a negativa de seguimento do recurso especial, por estar em
conformidade com a orientação exarada pelo STF no julgamento do mencionado
paradigma (Tema 296 –
, conheceu do agravo para não conhecer do
RE 784439/DF)
recurso especial em razão da deficiência na fundamentação com relação à alegação
de afronta ao
do CPC e à incidência da
art. 1.022
Súmula 284/STF.
2. O acordão apontou para a ausência de impugnação específica ao fundamento
referente à incidência da Súmula 284 do STF, em relação à deficiência na
fundamentação correspondente à alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
3. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
4. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
5. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54993466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:08
Código de Controle do Documento: 63608ace-04e7-4d2e-a360-bdab61b71333

Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo MUNICIPIO DE UBERABA.
A decisão, corroborando a negativa de seguimento do recurso especial, por
estar em conformidade com a orientação exarada pelo STF no julgamento do
mencionado paradigma (Tema 296 –
, conheceu do agravo para não
RE 784439/DF)
conhecer do recurso especial em razão da deficiência na fundamentação com relação
à alegação de afronta ao
do CPC e à incidência da
art. 1.022
Súmula 284/STF.
A Segunda Turma do STJ, não conheceu do agravo interno. O acórdão foi
assim ementado (fls. 791-793):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. Não houve impugnação específica ao fundamento relativo à
incidência da Súmula 284 do STF, em relação à deficiência na
fundamentação com relação à alegação de afronta ao
do
art. 1.022
CPC.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015;
STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do
agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não
se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta, em síntese (fls. 805- 812):

No caso dos autos, conforme restará demonstrado, objetiva-se
questionar, respeitosamente, as omissões e contradições existentes no
v. acórdão de ordem 114, nos termos dos arts. 1.022, 1.023 e 1.024,
§2o, do Código de Processo Civil.
[...]
O acórdão embargado afirmou ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à suposta
incidência da
concluindo pela falta de dialeticidade
Súmula 284/STF,
recursal. Todavia, tal fundamento não constava da decisão agravada, o
que torna impossível exigir do Município impugnação de argumento
inexistente à época da interposição do Agravo Interno.
[...]
Além disso, o acórdão embargado deixou de enfrentar os argumentos
centrais apresentados no Agravo Interno, nos quais o Município
demonstrou, de forma clara e específica, que o Tribunal de origem
aplicou equivocadamente o Tema 132 do STJ, dando-lhe interpretação
diversa daquela fixada no REsp 1.111.234/PR.
Documento eletrônico VDA54993466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:08
Código de Controle do Documento: 63608ace-04e7-4d2e-a360-bdab61b71333

Sem impugnação (fl. 815).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): No caso dos autos, não se
constata no acórdão ora embargado o alegado vício de omissão, revelando-se, em
verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a
rejeição dos embargos de declaração.
Veja-se que a decisão de fls. 767-768 entendeu ser manifestamente
inadmissível o agravo em recurso especial que nega seguimento a recurso especial
com fundamento no
I,
, do CPC. Apontou para a genérica alegação de
art. 1.030,
b
ofensa ao
do CPC sem demonstrar qual seria o ponto omisso, contraditório
art. 1022
ou obscuro do acórdão recorrido, razão pela qual aplicou a
por
Súmula 284/STF,
analogia.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
Documento eletrônico VDA54993466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:08
Código de Controle do Documento: 63608ace-04e7-4d2e-a360-bdab61b71333

caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não foi conhecido, constando, expressamente (fl.
794):

Não houve impugnação específica ao fundamento relativo à incidência
da Súmula 284 do STF, em razão da deficiência na fundamentação com
relação a alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:08
Código de Controle do Documento: 63608ace-04e7-4d2e-a360-bdab61b71333

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.741.975 / MG
Número Registro: 2024/0340105-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221592504005 50054656420218130701
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
ANNA CAROLINA GOMES DOS REIS - MG109745
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ALINE NICOLLE BASILIO STROBEL - RN009165
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
ANNA CAROLINA GOMES DOS REIS - MG109745
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
Documento eletrônico VDA55361888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:52
Código de Controle do Documento: 047ee714-4fb1-4e21-859b-c79248eaadb2

ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ALINE NICOLLE BASILIO STROBEL - RN009165
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:52
Código de Controle do Documento: 047ee714-4fb1-4e21-859b-c79248eaadb2